Tribunal: TJDFT
Processo: 0712382-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712382-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO PEREIRA DE SOUZA contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, na ação no 0007265-13.2012.8.07.0018, movida pelo DISTRITO FEDERAL, deferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida nos autos (ID 63353529, autos de origem). Em suas razões (ID 16114246), alega ser detentor do benefício da justiça gratuita, concedido na ação de conhecimento pelo Juízo a quo. Sustenta que, de acordo com o artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, o prazo para pedido de ressarcimento de despesas médicas prescreve em 03 (três) anos, sendo esse o caso dos autos. Aduz, dessa forma, prescrever em 03 (três) anos o prazo para o DF requerer a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça e executar a sentença para cobrar os honorários advocatícios. Afirma ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença em 02/02/2015, logo, o prazo prescricional ocorreu em 01/02/2018. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia sua reforma. Ausência de preparo, tendo em vista a concessão do benefício da justiça gratuita em primeira instância. É o relatório. Decido. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida em primeiro grau ao agravante. A decisão agravada está assim redigida: “Trata-se de pedido de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça apresentado por DISTRITO FEDERAL em face de PEDRO PEREIRA DE SOUZA. Em ID 61216564, DISTRITO FEDERAL alega que PEDRO PEREIRA DE SOUZA é proprietário de bens passíveis de penhora, quais sejam, os veículos constantes dos documentos de ID 61216567, não ostentando a condição de juridicamente pobre, motivo pelo qual não deve mais ser beneficiado pela gratuidade judiciária Intimado, PEDRO PEREIRA DE SOUZA argumenta que: - é hipossuficiente; - nunca possuiu o veículo Ford Ranger (placa OFI2968), pois "emprestou" seu nome para que um amigo o adquirisse (adquirido por R$ 84.000,00 - ID 61216567, página 2); - vendeu o veículo Ford Escort (placa MXQ3627) há mais de cinco anos; - possui o veículo Toyota Hilux (placa JKR4332), adquirido por R$ 127.000,00 conforme ID 61216567, página 4. Junta, ainda, seu extrato de pagamento do INSS referente ao meses de fevereiro e março/2020 (ID 63206612) e os documentos de transferência de IDs 63206624, 63206626 e 63206629. É o brevíssimo relatório. DECIDO. Ao estabelecer a concessão da assistência judiciária, o Código de Processo Civil não condicionou o deferimento do benefício a qualquer relação com a renda ou propriedades da parte requerente, mas ao comprometimento do próprio sustento e de sua família. O Distrito Federal apontou três veículos de propriedade do autor, dos quais fora admitida a posse de apenas um (Toyota Hilux), não havendo nos autos comprovação de que PEDRO PEREIRA DE SOUZA nunca possuiu o veículo Ford Ranger, cujo documento de transferência trazido data de 14/5/2020. (...) Assim, considerando que o veículo sobre o qual o autor admitiu a propriedade é considerado de luxo e que fora adquirido após a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 61216536) e, ainda, que, de acordo com o documento de ID 61216567, página 4, a alienação fiduciária foi baixada, comprovando a evolução patrimonial do autor, DEFIRO o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida nos presentes autos. Intimem-se”. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Neste sentido, o ministro Luiz Guilherme Marinoni: “O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento[1]”. Consigne-se que o ponto levantado em sede de agravo de instrumento, qual seja, ocorrência de prescrição quanto ao pedido do DF de revogação dos benefícios da justiça gratuita, é questão não tratada na decisão hostilizada, seja para admitir ou não sua ocorrência. Inclusive, em análise detida dos autos de origem, verifica-se que o tema alçado pelo recorrente sequer foi levado à apreciação do Juízo primário. Nesse contexto, não pode esta instância revisora avaliar o tema, sob pena de supressão de instância, conforme vem entendendo esta Corte: (...) 1. O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Decisão liminar. Preclusão. (...) (Acórdão n.1073073, 07125598320178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 15/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) (...) 3. No que se refere ao pedido subsidiário, de intimação do credor para perquirir sobre a anuência do parcelamento da dívida, percebo que o juiz a quo não se manifestou sobre essa questão, assim, não pode tal ponto ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância, violando assim, o princípio do juiz natural. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1021099, 20160020188215AGI, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/06/2017. Pág.: 611/616) (grifo nosso) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Acesso em 29/08/2016 &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v1/document/106587126_C.II_TIT.I_L.III_PT.ES/anchor/a-A.932 &gt; Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator